Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-19.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL OBSERVADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por RESTAURANTE DONATELLO LTDA. contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que decretou sua revelia em Ação Monitória movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, diante da ausência de regularização da representação processual.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a decretação da revelia em razão da ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica configura excesso de formalismo contrário ao princípio da cooperação processual; e
(ii) avaliar se o acórdão embargado contém contradição que justifique a oposição dos aclaratórios.
III. Razões de decidir.
3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já decidida.
4. A decisão embargada é clara ao expor que a decretação da revelia decorre da inércia da parte em regularizar sua representação processual, nos termos dos arts. 75, VIII, e 76, §1o, II, do CPC.
5. O princípio da cooperação processual foi respeitado, pois a parte foi devidamente intimada para sanar o vício e permaneceu inerte, não havendo que se falar em excesso de formalismo.
6. O prequestionamento da matéria não justifica o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica, como requisito essencial à regularidade da representação processual, autoriza a decretação da revelia nos termos dos arts. 75, VIII, e 76, §1o, II, do CPC, quando não sanado o vício dentro do prazo concedido pelo juízo.
2. A decretação da revelia nessas circunstâncias não configura excesso de formalismo e está em consonância com o princípio da cooperação processual.
3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria e devem ser rejeitados quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VIII, 76, §1o, II, 345 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.230.102/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012; TJ/MT, ED 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, DJe 14.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001407-19.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESTAURANTE DONATELLO LTDA - CNPJ: 33.925.180/0001-71 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL OBSERVADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por RESTAURANTE DONATELLO LTDA. contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que decretou sua revelia em Ação Monitória movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, diante da ausência de regularização da representação processual.

II.
Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a decretação da revelia em razão da ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica configura excesso de formalismo contrário ao princípio da cooperação processual; e

(ii) avaliar se o acórdão embargado contém contradição que justifique a oposição dos aclaratórios.

III.
Razões de decidir.

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já decidida.

4. A decisão embargada é clara ao expor que a decretação da revelia decorre da inércia da parte em regularizar sua representação processual, nos termos dos arts. 75, VIII, e 76, §1o, II, do CPC.

5. O princípio da cooperação processual foi respeitado, pois a parte foi devidamente intimada para sanar o vício e permaneceu inerte, não havendo que se falar em excesso de formalismo.

6. O prequestionamento da matéria não justifica o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica, como requisito essencial à regularidade da representação processual, autoriza a decretação da revelia nos termos dos arts. 75, VIII, e 76, §1o, II, do CPC, quando não sanado o vício dentro do prazo concedido pelo juízo.

2. A decretação da revelia nessas circunstâncias não configura excesso de formalismo e está em consonância com o princípio da cooperação processual.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria e devem ser rejeitados quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VIII, 76, §1o, II, 345 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.230.102/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012; TJ/MT, ED 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, DJe 14.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RESTAURANTE DONATELLO LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, mantendo a r. sentença que decretou a revelia do ora Embargante em ação monitória, ante a ausência de regularização de sua representação processual.

Por suas razões de ID. 266017284, o Embargante sustenta a existência de
contradição
no julgado, alegando excesso de formalismo incompatível com o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC).

Argumenta que o instrumento de mandato apresentado deve ser considerado válido e que “
não conceder prazo para regularizar tal falha corresponde excesso de formalismo
”.

Com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e, subsidiariamente, requer que os embargos sejam conhecidos para fins de prequestionamento.

O recurso é tempestivo (ID. 266065785).

Intimada, a Parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não acolhimento
dos Aclaratórios (ID. 268381284).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em tela, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, sendo assim ementado:

“
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por RESTAURANTE DONATELLO LTDA. contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, que declarou a revelia da Apelante e constituiu de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 39.025,12, em razão da ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica e da irregularidade de sua representação processual.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a decretação da revelia, em virtude da ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica, configura excesso de formalismo contrário ao princípio da cooperação processual; e

(ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida ou reformada diante da inércia da parte em regularizar sua representação processual.

III. Razões de decidir

3. A decretação da revelia não configura excesso de formalismo, mas cumpre rigorosamente os arts. 75, VIII, e 76, §1o, II, do CPC, que exigem a comprovação da regularidade da representação processual mediante a apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica.

4. A ausência dos atos constitutivos inviabiliza a verificação da legitimidade do outorgante da procuração e constitui vício que afeta a capacidade processual da parte, sendo pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo.

5. O princípio da cooperação processual foi respeitado, uma vez que a Apelante foi devidamente intimada para sanar o vício, nos termos do art. 76 do CPC, mas permaneceu inerte, não cumprindo a determinação judicial.

6. A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a legislação processual aplicável, sendo a presunção de veracidade decorrente da revelia plenamente aplicável, nos termos do art. 345 do CPC, não havendo qualquer exceção que afaste essa presunção.

7. Os documentos apresentados pela Parte Apelada (contrato, faturas e demonstrativo de débito) constituem prova suficiente do direito alegado, justificando a procedência do pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica, como requisito essencial à regularidade da representação processual, autoriza a decretação de revelia nos termos dos arts. 75, VIII, e 76, §1o, II, do CPC, quando não sanado o vício dentro do prazo concedido pelo juízo.

2. A decretação da revelia em tais circunstâncias não configura excesso de formalismo e está em consonância com o princípio da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VIII, 76, §1o, II, 345 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.230.102/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; TJ/RJ, RAC 00356650620228190001, Rel. Desa. Renata Machado Cotta, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023.
”

Como se observa, não prospera a tese de que teria havido contradição no
decisum
embargado, visto que o acórdão embargado foi claro ao expor as razões pelas quais a decretação de revelia se impunha, em virtude da inércia da Parte Apelante/Embargante em sanar o vício de representação processual, a despeito de ter sido regularmente intimada para tanto:

A propósito, convém destacar o seguinte excerto do julgado, o qual evidencia que a matéria debatida nos aclaratórios foi expressamente enfrentada,
in verbis
:

“No caso em apreço, embora a outrora Embargante RESTAURANTE DONATELLO LTDA. tenha sido regularmente intimada para sanar o vício de representação (Cf. ID. 219020661),
permaneceu inerte
, conforme certificado nos autos (ID. 219020663).

Note-se que a determinação judicial para regularização da representação processual encontra respaldo no art. 76 do CPC, que assim dispõe:

‘Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

(...)

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;’

Percebe-se, portanto, que a magistrada singular agiu em estrita observância ao comando legal ao decretar a revelia da Parte Embargante/Apelante, após ter-lhe oportunizado prazo razoável para sanar o vício de representação.

Nessa ordem de ideias, não há que se falar em excesso de formalismo ou violação ao princípio da cooperação processual, uma vez que a própria lei processual estabelece expressamente a consequência para o descumprimento da determinação de regularização da capacidade processual ou da representação da parte.”

Como se vê, a decisão embargada se ateve estritamente aos termos da lei, que estabelece procedimento claro e objetivo para as hipóteses de verificação de incapacidade processual ou irregularidade de representação da parte.

Nesse contexto, não se pode falar em excesso de formalismo.

A capacidade processual e a regularidade de representação constituem pressupostos indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo. Constatada alguma falha relacionada a esses requisitos, o Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de determinar a correção do vício, sob pena, inclusive, de extinção do feito (art. 76, § 1o, IV).

Consigno que tal exigência não constitui apego exagerado à forma, mas legítima garantia do devido processo legal, impedindo que atos processuais sejam praticados por quem não ostenta os necessários poderes. Admitir a continuidade do processo à revelia de tais pressupostos importaria em casuísmo e em violação à segurança jurídica.

Ressalte-se, por oportuno, que o princípio da cooperação processual, invocado pelo Embargante, estabelece deveres recíprocos para todos os sujeitos do processo, inclusive para as partes, a quem incumbe atuar com boa-fé e lealdade, cumprindo as determinações judiciais e colaborando para o regular andamento do feito.

Nessa senda,
não se revela compatível com o princípio da cooperação que a parte
,
regularmente intimada para sanar vício processual relacionado à sua própria capacidade
,
se mantenha inerte
, frustrando o impulso oficial e depois se insurja contra o resultado.

Como se nota, a solução adotada pela decisão embargada se revela em perfeita harmonia com o sistema processual vigente, não padecendo de qualquer vício sanável pela via dos aclaratórios.

Lado outro, convém anotar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, tampouco a responder a todos os questionamentos formulados
, ou mesmo rebater um a um os argumentos por elas utilizados, bastando que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, dando-se por devidamente motivada a prestação jurisdicional.

Em verdade, da simples leitura das ponderações do presente recurso, afigura-se nítido o intuito da Parte Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(
Ex vi
STF. AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP. Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. DJe 28/11/2012).

Perfilhando o entendimento das Cortes Superiores, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”
(TJ/MT. ED 1008736-49.2021.8.11.0041. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/04/2024, DJe: 19/04/2024; g. n.).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual,
os embargos
,
ainda que para efeito de prequestionamento
,
devem ser rejeitados
.

Ainda, no tocando ao prequestionamento da matéria, esta, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado: 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecido e rejeitado.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.”
(TJ/MT. ED 1020501-72.2023.8.11.0000. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/04/2024, DJe: 14/04/2024; g. n.).

Por todo o exposto, não havendo demonstração de contradição no acórdão, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
RESTAURANTE DONATELLO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025